Tribunal: TJDFT
Processo: 0737485-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737485-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FLÁVIO DE LACERDA ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. (1) CREDOR. PRODUTOR RURAL. TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. INAPLICABILIDADE. (2) DEVEDOR. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. (3) LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. BACEN. (3.1) CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADES. (4) RITO. ARBITRAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. Descabe a aplicação das regras do CDC para a resolução de questão jurídica de delimitação da competência para julgar procedimento de liquidação de sentença, cujo negócio jurídico discutido na fase cognitiva é originário em cédula de crédito rural, em razão do credor, enquanto produtor rural, não poder ser equiparado a consumidor final, pois busca, somente, um meio de produção para propiciar aumento de ganhos à sua atividade. 2. É relativa, territorial e estadual a competência para julgamento de liquidação individual de sentença coletiva, requerida, somente, em desfavor de sociedade de economia mista (Banco do Brasil S/A), conquanto na fase de conhecimento tenham figurado no polo passivo a União Federal e o Banco Central do Brasil, pois é impossível a ampliação da competência absoluta, em razão da pessoa, da c. Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CRFB, c/c, arts. 44, 45, caput e 54 (a contrario sensu), todos do CPC, c/c, Súmulas ns. 508, 517 e 556, todas do STF. 3. Ante a incidência do efeito substitutivo (CPC, Art. 1.008) decorrente da resolução empreendida, na fase de conhecimento, pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (APC N. 1999.01.00.000821-4) e pelo STJ (EDcl no REsp No 1.319.232/DF), conquanto se constate a solidariedade entre os Réus, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, em razão da faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil. 4. A “eficácia da sentença [proferida na fase cognitiva não depende, no procedimento de liquidação e na fase de execução,] da citação de todos que devam ser litisconsortes”, de acordo com o art. 114 do CPC, quando “o credor renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores, [subsistindo] a dos demais”, conforme o art. 282, caput e parágrafo único, do Código Civil; bem como em razão da faculdade de ajuizamento da ação de regresso, em desfavor dos demais devedores, nos termos do art. 283 do Código Civil. 5. O deferimento do requerimento de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil resta obstaculizado, nos termos do art. 130, III, do CPC, pois o credor, ora Agravado, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A, em razão de ter tido a oportunidade de exercer a sua faculdade processual de requerer a liquidação em comento perante a c. Justiça Federal. 6. Decisão monocrática que indeferiu a concessão do efeito suspensivo confirmada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 130, inciso III, 132, e 509, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de prévia liquidação da sentença pelo procedimento comum. Defende, ainda, que a demanda exige a formação de litisconsórcio passivo, porquanto houve a condenação solidária da União e do BACEN, sendo imprescindível o respectivo chamamento ao processo e o deslocamento da competência para a justiça federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, acerca da necessidade de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010